Tribunal: STF
Processo: ARE 1375506
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. ANP. COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. AQUISIÇÃO DE ETANOL DIRETAMENTE DAS USINAS. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÕES ANP 43/2009 E 41/2003. LEGITIMIDADE. 



    1. A regulação quanto ao transporte e distribuição do etanol foi legalmente atribuída à ANP, que exige a intermediação das distribuidoras de combustíveis no processo de abastecimento nacional, conforme se extrai do teor das Resoluções ANP n. 43/2009 e ANP n. 41/2013. 



    2. Não há inconstitucionalidade ou ilegalidade nos atos normativos que conferem a atribuição da ANP de regulamentar o comércio de combustíveis. A Resolução ANP nº 43/2009, ao proibir que as destilarias de etanol vendam este produto diretamente aos postos revendedores, não extrapolou o poder regulamentar. 



    3. Sentença mantida.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, II, XXXV, §§ 1º e 2º; 37, caput; 170, caput, IV, V e parágrafo único; 177 e 238, todos da Constituição.



     O recurso extraordinário é inadmissível. Isso porque, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte agravante, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Ademais, a hipótese atrai a incidência da Súmula 636/STF: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 



    Nesse sentido e em casos análogos a dos autos, confiram-se as seguintes decisões proferidas pela Presidência do Supremo Tribunal Federal: ARE 1.378.801; ARE 1.375.440; e ARE 1.370.868-AgR, este recurso assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANP. COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. AQUISIÇÃO DE ETANOL DIRETAMENTE DAS USINAS. RESOLUÇÕES ANP 43/2009 E 41/2003. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 



    3. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 10 de maio de 2022. 



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator